Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao andamento processual da origem, constata-se haver informação de que a parte Autora, ora Agravada, veio a falecer no curso da demanda. Assim, nos termos do art. 313, I, do CPC, revela-se prudente a suspensão do presente recurso, até que a sucessão processual seja definitivamente decidida pelo Juízo de origem ou até o advento do prazo de 60 (sessenta) dias. Aguardem-se os autos em Secretaria. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator